Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CRÉDITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PERÍCIA. CONTÁBIL. EXCESSO. EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES. VENCIMENTO. ANTECIPADO.
1. O julgamento antecipado do feito é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas.
2. O réu que alega excesso de execução deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos.
4. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão relativa a contrato de concessão de crédito. Prevalece o dia do vencimento da última parcela.
5. Apelação desprovida.